Tribunal: TJMT
Processo: 1029939-09.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029939-09.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOMAR REZZIERI - CPF: 340.726.089-04 (APELANTE), DIOMAR REZZIERI - CPF: 340.726.089-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE MAGALDI NETTO - CPF: 185.805.131-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1029939-09.2017.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE QUE A CAUSA DO ACIDENTE SERIA A AUSÊCIA DE SINALIZAÇÃO DEVER DA CONCESSIONÁRIA – OFÍCIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT, QUE INFORMOU QUE O LOCAL DO ACIDENTE, NÃO ESTÁ ESPECIFICADO COMO DE EXPLORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTANTE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento da ilegitimidade de qualquer das partes de ofício, não constitui cerceamento de defesa, porque se trata de matéria de ordem pública.

No caso, o Departamento Nacional de Infraestrutura De Transportes – DNIT informou que o trecho onde ocorreu o acidente não se encontrava sob a administração da concessionária-requerida, de modo que se impunha o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1029939-09.2017.8.11.0041

APELANTES: DIOMAR REZZIERI.

APELADOS: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A..

Processo na origem n.º 1029939-09.2017.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interpostas por
DIOMAR REZZIERI
de sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito
.

AÇÃO
: Ação de indenização por danos materiais e morais (Proc. n.º 1029939-09.2017.8.11.0041), proposta por
DIOMAR REZZIERI
em desfavor de
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
.

SENTENÇA
(ID 176076345 - Pág. 1/5)
: julgou extinto o feito por ilegitimidade passiva da concessionária, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser ele beneficiário da assistência judiciária.

APELAÇÃO
: (ID 176076346)
DIOMAR REZZIERI
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa porque não lhe foi oportunizado se manifestar acerca do documento que embasou a decisão. Sustenta que restou demonstrada a responsabilidade da concessionária porque o contrato do DNIT com a Allianza, empresa de manutenção, somente foi firmado em 27/08/2017 enquanto a concessão com cobrança do pedágio foi autorizada desde 27/08/2015 e, a partir dessa data, existe a relação de consumo entre concessionária e usuários, segundo a Teoria do Risco-Proveito, na qual a responsabilidade se dá em a necessidade de dolo ou culpa. Argumenta ainda que não houve culpa exclusiva da vítima, porque foi a falta de sinalização na rodovia que induziu o autor em erro porque havia condições de ultrapassagem no local. O Boletim de Ocorrências constou a ausência de sinalização vertical e relata que a sinalização horizontal estava totalmente desgastada, o que não foi contestado pela requerida. Informa que pagou pedágio naquele trecho tanto na ida quanto na volta de sua viagem entre Cuiabá e Sinop. Insiste que restou caracterizado o dano moral, porque ficou mais de 120 dias sem poder utilizar o automóvel danificado no acidente. Pugna pelo acolhimento da preliminar de nulidade para determinar o retorno do processo à origem para oportunizar a sua manifestação e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos.

CONTRAMINUTA
: (ID 176076350) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1029939-09.2017.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
PELAÇÃO CÍVEL
interpostas por
DIOMAR REZZIERI
de sentença na Ação de indenização por danos materiais e morais (Proc. n.º 1029939-09.2017.8.11.0041), proposta em desfavor de
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.,
julgou extinto o feito por ilegitimidade passiva da concessionária, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser ele beneficiário da assistência judiciária.

Conforme narrado na inicial, o apelante DIOMAR REZZIERI, em 27 de fevereiro de 2017, estaria trafegando com o veículo Hyundai Tucson GL, placa NPP-1003 em sentido decrescente, na BR-364/MT, altura do Km 582, quando teria realizado uma ultrapassagem em local proibido e não conseguiu retornar para a faixa de origem, e vindo a colidir lateralmente com o veículo MMC L200 Triton GLX, que seguia sentido contrário, e ambos vieram a colidir com outros veículos. Atribui toda essa dinâmica e o acidente à falta de sinalização horizontal e vertical que seria atribuição da concessionária requerida.

Afirma a parte autora que procurou a requerida para obter a indenização, porém esta se recusou.

Diante desses fatos, moveu contra ela a ação de indenização pelos danos materiais e morais resultantes do acidente.

A sentença julgou extinto o feito por reconhecer a ausência de condições da ação, por ser a concessionária requerida parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que o trecho onde ocorreu o acidente estava sob a responsabilidade do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes).

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se a sentença ao extinguir o feito sem oportunizar a manifestação prévia do autor é nula.

O autor alegou, preliminarmente, o cerceamento de defesa, porque a extinção do feito se baseou no Ofício nº 74740/2022/SER-MT, emitido pelo DNIT em resposta a pedido de informação do Juízo, no qual consignou que o Km 500,9 da BR-163 (Km 582,00 da BR 364), na data em que ocorreu o acidente, não estava sob a responsabilidade da Concessionária, mas sim do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT e de empresa licitada por meio do contrato SR/MT – 480/2015, firmado junto a empresa ALLIANZA INFRAESTRUTURA DO BRASIL S/A, para a realização das obras no local.

Considerando que a questão da ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida de ofício, a sentença acolheu a manifestação da requerida pedindo a extinção do feito, com base no artigo 485, VI, do CPC.

Em que pesem as alegações recursais, o caso é mesmo de carência da ação por ilegitimidade passiva, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Neste sentido:

“APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LOCAL DO ACIDENTE – TRECHO NÃO EXPLORADO PELA CONCESSIONÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1 –
Carência da ação. Ilegitimidade passiva. Matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício
. Acidente de trânsito – ação movida contra a concessionária –
ofício da ARTESP confirmando que o local do acidente não é administrado pela ré. Extinção do processo
. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ – Declaração de ofício. Extinção do processo. (TJ-SP - AC: 10009036520148260248 SP 1000903-65.2014.8.26.0248, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 26/09/2018, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2018)

“PLANO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO – Pedido formulado na ação para permanência do autor e seus dependentes como beneficiários do plano de saúde mantido junto à Bradesco Saúde, antes vinculado ao seu empregador, Ford Motor Company do Brasil – Demissão - Rompimento do vínculo empregatício – Surgimento de relação jurídica direta apenas entre segurado e operadora do plano de saúde – Pretensão do demandante que se fundamenta no artigo 31 da Lei nº 9.658/98, que não envolve nem vincula o empregador para a continuidade da condição de beneficiário –
Ilegitimidade passiva reconhecida, de ofício, determinando a extinção do processo, sem análise de mérito relativamente à ex-empregadora
– Custas e honorários pelo autor - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FORD MOTOR COMPANY RECONHECIDA DE OFÍCIO PLANO DE SAÚDE – APELAÇÃO DO AUTOR-SEGURADO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência
– Juntada de planilha contendo os valores pagos pela ex-empregadora à seguradora - Desnecessidade - Juiz a quem compete a dispensa de providências desnecessárias ou inócuas ao seu convencimento - PRELIMINAR RECURSAL REJEITADA. PLANO DE SAÚDE – Autor que, mesmo após aposentado, permaneceu trabalhando e contribuindo com o plano de saúde até ser dispensado sem justa causa – Contribuição ininterrupta por prazo superior a 10 anos – Art. 31 da Lei nº 9.656/98 – Direito do demandante de manter o plano, gozando das mesmas condições básicas vigentes quando da atividade, mediante o pagamento da integralidade da prestação, que implica na assunção também da parcela que era paga pela ex-empregadora – Ressalva quanto ao valor assumido pelo autor, em substituição à ex-empregadora, que deve corresponder ao custo proporcional ao seu contrato, extraído da média dos últimos doze pagamentos feitos pela empresa à seguradora, anteriores ao desligamento do demandante, conforme critério adotado por esta C. 9ª Câmara de Direito Privado – Ônus da sucumbência invertido somente em relação à Bradesco Saúde, contudo - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10212556120178260564 SP 1021255-61.2017.8.26.0564, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 30/04/2019, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU, TAXA DE COLETA DE LIXO E REFIS. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIORMENTE À INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA, E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 39 DA LEF . HIPÓTESE QUE CONFIGURARIA ISENÇÃO HETERÔNOMA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL (ART. 151 , III DA CF ). EXCLUÍDO O VALOR DA TAXA JUDICIÁRIA. ART. 3º, I DO DECRETO ESTADUAL Nº 962/1932.SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO”. (TJPR - 2ª C. Cível - AC - 1493040-2 - Ponta Grossa - Rel.: Desembargador Stewalt Camargo Filho - Unânime - J. 19.04.2016)

Desse modo, o reconhecimento da ilegitimidade de qualquer das partes de ofício, não constitui cerceamento de defesa, porque se trata de matéria de ordem pública.

Há que ser rejeitada, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque determinada a expedição de ofício ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, este informou que o local do acidente, não está especificado como de exploração pela concessionária, não fazendo parte da malha rodoviária concedida, sendo área ainda sob administração daquele órgão público.

Logo,
correta a decisão proferida no caso ao declarar a ilegitimidade passiva da concessionária requerida e extinguir o processo, sem julgamento do mérito
.

Constatada a ilegitimidade passiva da concessionária requerida, restam prejudicados os demais temas suscitados pelo autor, ora apelante.

Diante do exposto,
nega-se provimento ao recurso, de modo a manter a sentença que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023